Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VALORES BLOQUEADOS DE PESSOA JURIDICA. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO DO SOCIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE AS CONTAS BANCÁRIAS DA PESSOA JURIDICA FORAM UTILIZADAS PARA FINS CRIMINOSOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão em incidente de restituição de coisas apreendidas que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados na conta da pessoa jurídica requerente, mesmo com a absolvição de seu sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se é cabível a restituição de valores apreendidos nas contas bancárias da empresa requerente, após a absolvição de seu sócio em ação penal, na qual foi processado pelas supostas práticas dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
4. Estando a ação penal originária ainda em curso, e sendo observado que há sentença e acórdão condenatórios confirmando que os valores recebidos pela pessoa jurídica são frutos de atividades criminosas cometidas pelos filhos do requerente, mostra-se imperiosa a sua manutenção à disposição do juízo até o trânsito em julgado da ação penal, instante em que será confirmado ou não o seu perdimento.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.